Tribunal: STJ
Processo: 2142765-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874905 - SP (2025/0075801-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ALTHOFF RIZZO
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO LAZARI - SP371702
AGRAVADO
: IPS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS - SP173291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial acerca da incidência da Súmula 13/STJ, não foi objeto de
impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 2828e8fc-25f7-4511-acb3-3ba939e330c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874905 - SP (2025/0075801-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ALTHOFF RIZZO
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO LAZARI - SP371702
AGRAVADO
: IPS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS - SP173291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial acerca da incidência da Súmula 13/STJ, não foi objeto de
impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCUS VINICIUS
ALTHOFF RIZZO contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual
foi a plicada a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 50):
"EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Recursos aos Tribunais
Superiores naturalmente não dotados de efeito suspensivo
(art. 995 do CPC). Efeito suspensivo não concedido
excepcionalmente (art. 1.029 do CPC). Levantamento de
valores. Possibilidade. Ausência de elementos objetivos e
concretos para excepcionar a regra. Decisão reformada.
Recurso provido."

Documento eletrônico VDA49485936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:28
Código de Controle do Documento: 4f0ed87d-9718-4b3d-93ee-fa428d5b32de

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 104/107).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega ter impugnado as
Súmulas 5 e 7/STJ, aplicadas pelo juízo de admissibilidade, reiterando, no mais, os
argumentos trazidos no recurso especial acerca da nulidade do acórdão recorrido por
ofensa aos arts. 297, 489, 829, 854, §3o, 914, 919, §1°, 921, I, e 1.022 do CPC,
sustentando:
a) ausência de citação e/ou intimação da executada, acerca "dos valores que
lhe pertencem, como titular e cotitular das contas que foram alvo do bloqueio de ativos,
sendo necessária, antes do levantamento de qualquer valor pelo Agravado, a citação da
executada para os fins dos arts. 829 e 914 do CPC, e a sua intimação quanto à
indisponibilização dos ativos, para os fins do § 3o do art. 854 do CPC";
b) que os valores depositados em juízo não podem ser levantados pelo
agravado enquanto não cumpridos aqueles indispensáveis atos processuais; e
c) que "o Acórdão afastou o perigo de dano irreparável, para cassar a
decisão de 1o Grau e permitir o levantamento dos valores depositados em juízo pelo
Agravado, da ordem de R$ 600mil, mas o fez sem atentar quanto a ausência de
formalidades legais indispensáveis em relação à executada (...) e com base em premissas
equivocadas, haja vista que não há nos autos sequer prova indiciária da saúde financeira
do Requerido que poderá sacar o dinheiro e gastá-lo e nunca mais devolvê-lo" (fl. 222).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 237/246).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
de fundamento da decisão de admissibilidade que obstou a subida do apelo nobre (fls. 204
/205):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de
afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ, ausência de
similitude fática e Súmula 13/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 13
/STJ."

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 13/STJ – não foi objeto de impugnação nas razões
Documento eletrônico VDA49485936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:28
Código de Controle do Documento: 4f0ed87d-9718-4b3d-93ee-fa428d5b32de

recursais, as quais se limitaram a reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em
recurso especial sem impugnar referida Súmula.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49485936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:28
Código de Controle do Documento: 4f0ed87d-9718-4b3d-93ee-fa428d5b32de

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49485936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:28
Código de Controle do Documento: 4f0ed87d-9718-4b3d-93ee-fa428d5b32de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.905 / SP
Número Registro: 2025/0075801-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042037120218260286 21427652320248260000 22381206520218260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ALTHOFF RIZZO
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO LAZARI - SP371702
AGRAVADO
: IPS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS - SP173291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ALTHOFF RIZZO
ADVOGADO
: CLAUDIO ROBERTO LAZARI - SP371702
AGRAVADO
: IPS EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
ANA PAULA CALDEIRA ANDRADE CHAGAS - SP173291
Documento eletrônico VDA50332879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 50f97129-e472-4d2b-b985-48163994dd5d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 50f97129-e472-4d2b-b985-48163994dd5d